Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA ORIGEM. RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA.
1. Questões não debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
3. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de emergência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária.
5. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.